Tribunal: TJBA
Processo: 8027365-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027365-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: M. S. N. e outros

Advogado(s)
:
LEILA SILVA FIGUEIREDO E RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EXCLUSÃO DE TERAPIAS COM EDUCADOR FÍSICO E TREINAMENTO PARENTAL. ROL DA ANS. REDE CREDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que concedeu, parcialmente, tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida por criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando à operadora de plano de saúde o custeio de tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica, excetuando, contudo, as sessões com educador físico e o treinamento/orientação parental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de terapias específicas não previstas expressamente no contrato e fora da rede credenciada, como o acompanhamento por educador físico e o treinamento parental; (ii) estabelecer se a negativa de custeio dessas terapias viola direitos da criança diagnosticada com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a jurisprudência reconhecem o direito de pessoas com TEA ao tratamento multidisciplinar, nos termos da Lei n. 12.764/2012, garantindo acesso a serviços e ações de saúde voltados à atenção integral, inclusive terapias multiprofissionais.

A imposição de custeio de tratamento fora da rede credenciada depende da comprovação de inexistência de prestadores habilitados, o que não foi demonstrado nos autos, conforme exigido pela Resolução Normativa n. 256/2011 da ANS.

O acompanhamento por educador físico e o treinamento parental possuem natureza pedagógico-educacional, extrapolando os limites assistenciais do contrato de plano de saúde, conforme entendimento firmado no STJ (REsp 2.064.964/SP) e reiterado em precedentes de Tribunais Estaduais.

Ainda que as terapias sejam recomendadas por profissional médico, sua natureza não assistencial afasta a obrigatoriedade de cobertura contratual, especialmente sem demonstração de ausência de alternativas na rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar para pessoa com TEA quando indicado por médico e previsto na rede credenciada.

A cobertura de terapias com educador físico e treinamento parental pode ser excluída do custeio obrigatório por possuírem natureza pedagógico-educacional.
A imposição de custeio fora da rede credenciada exige prova de inexistência de prestadores habilitados, sob pena de violação contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8027365-04.2025.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
e, como agravado,
MIGUEL SANTANA NUNES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)